Tribunal: STF
Processo: ARE 1563056
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Limites da coisa julgada. Trânsito em julgado. Entendimento jurisprudencial. Sindicatos. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pela União contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a violação dos art. 5º, XXI, e art. 8º, III, da Constituição Federal e se o caso em espécie está dentro das hipóteses de aplicação da Súmula 343 do STF.



    III. Razões de decidir



    3. Na espécie, conforme dito anteriormente, foi consignado pelo Tribunal de origem que a limitação dos efeitos da coisa julgada aos sindicalizados residentes no mesmo domicílio do órgão julgador vai de encontro a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para agirem em nome da categoria profissional (tema 823) e quanto à inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985 (tema 1.075). Com base nisso, julgou procedente a ação rescisória. 



    4. Desse modo, mesmo que se alegue que o título executivo judicial tenha fundamentação em orientação controvertida nos Tribunais à época do julgamento e de que a decisão acompanhou entendimento existente no Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que tal compreensão não deve incidir no caso dos autos. Efetivamente, a controvérsia existente nos Tribunais era de índole infraconstitucional, ou seja, não subsistia manifestação do Plenário do Supremo Tribunal Federal quanto à eventual inconstitucionalidade da orientação seguida pelo Tribunal de origem. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.